Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000621-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO - CPF: 064.087.921-70 (PACIENTE), JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.276.701-42 (PACIENTE), MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA - CPF: 725.297.681-53 (PACIENTE), HIAGO CORREA SANTIAGO - CPF: 074.356.631-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE RHUANDER PAULO E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM AOS DEMAIS PACIENTES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – QUATRO PACIENTES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS EM RELAÇÃO A TRÊS BENEFICIÁRIOS – QUARTO PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR FATO ANÁLOGO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR IDÔNEA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM RELAÇÃO AOS PRIMEIROS.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).
A quantidade de droga apreendida [
105,58 gramas de maconha
] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas em relação aos três pacientes que não respondem a outras ações penais por fatos semelhantes, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação deles ao processo.

Em relação ao quarto paciente está devidamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, porquanto foi preso em flagrante cinco meses após ser-lhe concedida liberdade provisória em ação penal por fato análogo (tráfico de drogas), a evidenciar sua reiteração criminosa.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000621-65.2021.8.11.0000

PACIENTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Akio Gustavo Maluf Sasaki, em favor de
Rhuander Paulo Rosario Coelho, Max Rulfi Martins dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Josue Leandro dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/1/2021, acusados da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo as respectivas prisões convertidas em preventivas, por ocasião da audiência de custódia.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos legitimadores das prisões preventivas dos pacientes, porquanto as circunstâncias do caso não revelariam a traficância, tampouco os entorpecentes foram apreendidos na posse dos mesmos, inexistindo qualquer risco processual.

Aduz, ainda, que há equívoco na quantificação do entorpecente, pois este seria apenas 13 gramas, diversamente das 54 porções narrada nos autos.

Por fim, argumenta que o magistrado singular não analisou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas, as quais seriam suficientes e adequadas no caso em debate.

Indeferi o pedido de liminar (ID 73264488).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 74285993).

O advogado Augusto Cesar Carvalho Frutuoso apresentou memoriais em prol dos pacientes Hiago Correa Santiago e Rhuander Paulo Rosário Coelho (ID 75400504).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 75947499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelos pacientes
Rhuander Paulo Rosario Coelho, Max Rulfi Martins dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Josue Leandro dos Santos Silva
, em decorrência da conversão de flagrantes em prisões preventivas, todos acusados da prática do crime
de tráfico de drogas
.

A decisão que impôs a constrição cautelar dos pacientes está vazada nos seguintes termos:

“Cuida -se de auto de prisão em flagrante dos custodiados RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA e HIAGO CORREA SANTIAGO, flagrados na prática, em tese, do delito previsto no art. 33, da Lei n° 11343/2006 (tráfico de drogas), pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

O Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas e interrogatórios dos conduzidos, tudo devidamente assinado e com comprovação da entrega das notas de culpa.

Consta, ainda, auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e laudo pericial.

Os autuados se encontram, a princípio, em situação de flagrância, diante do fato de terem em depósito substâncias proscritas destinadas a comercialização, assim como MAX ter vendido entorpecente para o usuário Mauri Rodrigues da Rocha.

Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade do flagrante e respectivo Auto, razão pelo qual o HOMOLOGO.

Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica -se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere do termo de exibição e apreensão, do laudo definitivo e depoimentos dos policiais civis.

Por outro lado, em relação a prisão do suspeito, o Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 310 que: (...)

No presente caso, entendo que estão presentes as hipóteses que autorizam as prisões preventivas dos autuados.

Digo isto porque, pelo que constam dos autos, os investigadores de polícia já estavam a algum tempo investigando os autuados pela suposta prática do crime de tráfico de droga, tanto que, durante o período em que estavam monitorando-os, descortinaram os locais em que os mesmos ocultavam os entorpecentes que vendiam, como maneira de despistar a ação policial e evitar que fossem presos.

Porém, no dia fatos, como estavam realizando campana nas proximidades, visualizaram a venda de entorpecente para o usuário MAURI, tanto que este foi abordado e, durante a revista pessoal, foi localizado em seu poder 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína.

Outrossim, ao ser ouvido perante a d. Autoridade Policial, referido dependente químico confirmou que “
não é a primeira vez que compra droga nesse mesmo local, lembrando que sempre compra com traficantes diferentes, mas que desta vez fora o MAX que vendeu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente a quatro pedras de pasta base para seu consumo
”.

Diante da detenção do usuário MAURI, os policiais civis se deslocaram até a conveniência
Absolut’s
, local em que se encontraram os 04 (quatro) autuados, já que suspostamente usam referido estabelecimento comercial, conforme declarado por aqueles, ‘
como ponto de cobertura para disfarçar a movimentação
’. Assim, ao procederem suas abordagens, foram apreendidos em poder do suspeito MAX a quantia de R$ 49,75 (quarenta e nove e setenta e cinco reais), com HIAGO R$ 190,00 (cento e noventa reais) e com RHUANDER R$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Ainda, procederem as buscas nos lugares onde os flagrados ocultavam os entorpecentes para comercialização, onde apreenderam
54 (cinquenta e quatro) porções de pasta base de cocaína
.

Com efeito, ao serem periciados,
os entorpecentes pesaram o total de 13,21g (treze gramas e vinte e um centigramas)
.

Conquanto a quantidade apreendida não seja expressiva, resta evidenciado pelos depoimentos dos investigadores de polícia, por estarem monitorando os autuados, que os entorpecentes eram destinados à mercancia, pois, além de estarem todos subdivididos em porções, uma parte já tinha sido vendida ao usuário MAURI.

Desta feita,
entendo que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, visto que são viseiros e costumeiros na prática delitiva e tem usado a traficância como meio de vida para ganharem dinheiro.

Agregado a isso,
verifico que os autuados JOSUÉ LEANDRO e RHUANDER responde m a uma ação penal nesta Comarca. Inclusive, frisa -se que em relação a RHUANDER, o delito supostamente praticado pelo mesmo se refere ao tráfico de drogas, que ocorreu no mês de agosto do ano passado, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) meses
.

Logo, entendo que tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de se converter suas prisões em flagrante, como medida para conter suas reiterações criminosas.

Perfilhando desse entendimento, tem-se o Enunciado Orientativo n° 06 do Eg. TJMT, o qual prevê o seguinte: (...).

Ademais disso, frisa-se que o delito imputado aos segregados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna -se prudente converter as prisões em flagrante dos autuados em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA e HIAGO CORREA SANTIAGO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Como se observa da decisão acima transcrita, o juízo singular impôs as prisões preventivas aos pacientes para garantia da ordem pública, por compreender que estes se dedicam à atividade criminosa.

Na petição inicial se desenvolveu tese de negativa de autoria, em relação à qual compreendo que não comporta análise na via do habeas corpus, notadamente porque apesar dos esforços do impetrante para desvincular os pacientes dos entorpecentes apreendidos, os depoimentos coletados no ADPF indicam que o
modus operandi
consistia em deixar a droga em local diverso daqueles em que os pacientes ficavam, buscando-os apenas para a imediata entrega ao usuário adquirente. Portanto, as nuances fáticas deverão ser debatidas em eventual instrução processual, não comportando análise na via eleita.

Contudo, compreendo que a situação dos pacientes necessita de analise individualizada, no que se refere ao
periculum libertatis,
pois não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, em relação a todos eles.

Como reconhece a própria magistrada de primeiro grau, a quantidade de droga apreendida [
13,21 gramas de cocaína, dividida em 54 porções
] não é elevada, ao ponto de exorbitar a normalidade do tipo penal em análise.

O STJ tem advertido que “
o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).

Logo, a quantidade de droga apreendida no presente caso não é indicativa, por si só, da periculosidade dos pacientes.

Especificamente quanto à reiteração criminosa, não há notícia de histórico criminal –
ações penais em andamento, inquéritos policiais ou condenações pretéritas
– em relação aos pacientes Max Rulfi Martins dos Santos Silva e Hiago Correa Santiago, sendo ilegítima a presunção de que, em liberdade, voltarão a delinquir.

Quanto ao paciente Josué Leandro dos Santos Silva, apesar de haver referência a outra ação penal por crime de receptação, não há nos autos maiores informações acerca
do fato pretérito e estágio da ação penal
, não se permitindo aferir a contemporaneidade, tampouco a relação entre os fatos, revelando-se genérica a menção à possibilidade de reiteração criminosa. Aliás, o número da outra ação penal vinculada ao paciente Josue Leandro, qual seja: 0031133-92.
2016
.8.11.0042 (8a Vara Criminal), indica, a
priori
, que se trataria de acontecimentos relativos ao ano de 2016.

Por outro lado, em relação ao paciente Rhuander Paulo Rosario Coelho, a magistrada de primeiro grau apontou concretamente que este responderia a outra ação penal por crime de tráfico de drogas (AP n. 1003847-83.2020.8.11.0042), por fato ocorrido em 8 de agosto de 2020 e, após ser-lhe concedida liberdade provisória, restou novamente preso após decorridos apenas cinco meses.

Neste caso, há indicação concreta, objetiva e contemporânea do risco da reiteração criminosa do agente, revelando-se legítima a imposição da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

Portanto, diante da análise individualizada das circunstâncias pessoais dos pacientes, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas em relação aos beneficiários
Max Rulfi Martins dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Josue Leandro dos Santos Silva
, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação deles ao processo.

Em contrapartida, ao paciente
Rhuander Paulo Rosario Coelho é legítima a adoção da providência mais enérgica consistente na prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem em relação ao paciente
Rhuander Paulo Rosario Coelho
e
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes
Max Rulfi Martins dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Josue Leandro dos Santos Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informarem e justificar atividades;
b)
obrigação de manterem atualizados os respectivos endereços;
c)
proibição de se ausentarem da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem, se por outros motivos os pacientes
Max Rulfi Martins dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Josue Leandro dos Santos Silva
não estiverem que permanecer presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021